Tribunal: TJMT
Processo: 0005124-50.2015.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005124-50.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FLAVIO CORREA DE ARAUJO DELGADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 309 E 311 AMBOS DO CTB – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO E DIRIGIR VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – TESE DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – PEDIDO DE REDIMENSÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – JUNTADA DE CERTIDÃO ORIUNDA DO SISTEMA DO E. TJMT – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DAS CONDENAÇÕES E PENAS E DATAS DE TRÂNSITO EM JULGADO – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REINCIDÊNCIA VALIDAMENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONDENAÇÕES – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da agravante da reincidência exige a comprovação, por meio de prova hábil, quanto a anterior condenação.

Mostra-se documento hábil a comprovar a reincidência a juntada de extratos processuais e certidões extraídas dos próprios sistemas do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos quais seja possível aferir o nome do condenado, a data da prolação da sentença, a pena aplicada e a data do trânsito em julgado, sobretudo quando a insurgência recursal é genérica, sem desconstituir as condenações reconhecidas, nem tendo sido impugnados tais documentos em momento oportuno, antes da condenação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por FLAVIO CORREA DE ARAUJO DELGADO contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou a pena de 07 (sete) meses de detenção por violação ao preceito contido no artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a pena de 07 (sete) meses de detenção por ofensa ao disposto no artigo 311, caput, da Lei 9.503/97, tendo o Juízo a quo aplicado, em relação a ambos os fatos, a agravante genérica da reincidência (CP; art. 61, I), resultando na soma de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção (CP; art. 69), que posteriormente foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

A parte Ré, ora Apelante, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar o reconhecimento da reincidência, pois não houve a indicação de quais documentos o magistrado considerou para tanto. Alegou violação ao princípio da individualização da pena porque não se mostra possível reconhecer a agravante da reincidência sem a juntada de certidões de antecedentes criminais devidamente assinada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenatória a fim de afastar a agravante da reincidência.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que há nos autos folha de antecedentes extraída do sistema utilizado pelo TJ-MT, onde consta os processos, crimes, penas aplicadas e data do trânsito em julgado, ou seja, informações que autorizam a análise e aplicação da aludida agravante. Argumentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se assenta no sentido de que “a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência mio sendo necessária a apresentação de certidão cartorária", conforme julgado que colacionou.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória com o argumento de que o STJ “aduz que é desnecessária certidão específica para que se reconheça a incidência da reincidência, bastando que tal fato conste na folha de antecedentes do condenado – como no caso dos autos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelos crimes previstos no artigo 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir motocicleta sem permissão ou habilitação (CNH) e em alta velocidade.

O recurso não se insurge quanto ao mérito da condenação, mas apenas quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência reconhecida pelo juízo de origem, com o que não concorda por falta de certidão específica devidamente assinada.

Sem razão a parte Apelante, uma vez que dos autos consta, sobejamente, a comprovação das anteriores condenações, conforme folhas de antecedentes extraídas do sistema Apolo, dos sistemas mantidos pelo E. TJMT.

Há nos autos folha de antecedentes extraída do sistema utilizado pelo TJ-MT, onde constam os processos, a identificação dos crimes, penas aplicadas e data do trânsito em julgado, ou seja, indicam as informações que autorizam a análise e aplicação da agravante da reincidência.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da agravante da reincidência exige a comprovação, por meio de prova hábil, quanto a anterior condenação. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA
. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS COM BASE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 PELA RECIDIVA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARATERIZADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória subsume-se ao tipo penal do art. 121, § 2º, V, c/c o art. 14, II, do CP, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência,
não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária"
(HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016).

5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 6. No caso, a pena-base do crime de homicídio qualificado foi estabelecida em patamar favorável ao réu, considerando a presença de 3 vetoriais desabonadoras e o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima estabelecidas, que corresponde a 216 meses.

7. Em relação ao delito de roubo, foram valoradas negativamente 4 circunstâncias judiciais. Nesse passo, considerando intervalo de pena de 72 meses, o incremento da básica em 3 anos mostra-se, de igual modo, benéfico, não havendo se falar em desproporcionalidade sanável pela concessão de ordem de ofício.

8. Não se cogita de ilegalidade no incremento da pena de 1/6 pela reincidência. Com efeito, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 9. As circunstâncias concretas do delito, praticado por três agentes fortemente armados, com restrição da liberdade das vítimas por diversos minutos durante a madrugada, as quais foram amarradas nuas, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das 3 majorantes do crime de roubo.

10. Writ não conhecido.

(HC 519.436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA.
RECONHECIDA COM BASE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, pela incidência de excludente de ilicitude (CP. art. 23), em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4. No caso, verifica-se a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, pois ostenta diversos apontamentos em sua folha de antecedentes criminais, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.

5. Considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 239,92 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2018, que correspondia a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 6. Não há se falar em desclassificação da conduta para a modalidade tentada, pois, nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Mais recentemente, em 14/09/16, a Terceira Sessão aprovou a Súmula n. 582, com a mesma redação.

7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária"
(HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

8. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.

9. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão das circunstâncias concretas da conduta, máxime em virtude da dupla reincidência do réu, o qual, além de ostentar diversas anotações em sua folha de antecedentes, possui duas condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.

10. Writ não conhecido.

(HC 496.696/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA E AMEAÇA.
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COM BASE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Descabe falar em afastamento do aumento da pena pela reincidência. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária"
(HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

4. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

5. No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.

6. Writ não conhecido.

(HC 484.099/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Com efeito, mostra-se documento hábil a comprovar a reincidência a juntada de extratos processuais e certidões extraídas dos próprios sistemas do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos quais seja possível aferir o nome do condenado, a data da prolação da sentença, a pena aplicada e a data do trânsito em julgado, sobretudo quando a insurgência recursal é genérica, sem desconstituir as condenações reconhecidas, nem tendo sido impugnados tais documentos em momento oportuno, antes da condenação.

Estando, pois, o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, as quais demonstram e comprovam a reincidência, assim como a jurisprudência do STJ que não exige certidão especifica, inviável o pleito de exclusão da referida agravante, devendo a sentença ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021